Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Por meio da petição de ID 58171330, o parlamentar distrital Ricardo Vale da Silva requer a admissão na presente ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curiae. Afirma, em síntese, que o julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade tem alcance direto e imediato sobre os interesses de grande parcela de profissionais e que a lei distrital objeto do presente controle é de sua autoria. É o relato suficiente para o exame do pedido. O Relator poderá admitir o ingresso de outros órgãos ou entidades no controle concentrado de constitucionalidade na qualidade de amicus curiae sempre que a matéria comporte significativa relevância e o terceiro interessado requerente ostente representatividade adequada à controvérsia jurídica posta nos autos (artigo 7o, §2o da Lei n.o 9.868/99; artigo 138 do Código de Processo Civil; e artigo 141, parágrafo único, do Regimento Interno). Nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, o objetivo é, abstratamente, garantir a proteção de conformação da norma impugnada com a Constituição Federal ou, no caso do Distrito Federal, com a Lei Orgânica, razão que determina a inadmissão da intervenção ordinária de terceiros ou a pretensão de interesses subjetivos ou concretos. Nesse sentir, filio-me ao entendimento majoritário consolidado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a pessoa física não tem representatividade adequada para intervir na qualidade de amicus curiae em ação direta (v.g. STF. Plenário - ADI 3396 AgR/DF, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 6/8/2020). Em linha, destaco: (...) 2. O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração. Precedentes. 3. Ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1o), a regra não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. (...) (STF. Plenário. ADI 4389 ED-AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgado em 14/08/2019). Nesse quadrante, reputo que a mera invocação de interesse no desate da controvérsia instaurada no controle objetivo não habilita a pessoa física ao ingresso na condição de amicus da curiae, nem mesmo confere posição ao direito a condição isolada de ter sido o requerente autor de projeto de lei impugnado. Ante o exposto, indefiro o pedido e não admito o peticionante, Ricardo Vale da Silva, na condição de amicus curiae para a presente demanda. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o exame da liminar. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora